Tribunal: TJMT
Processo: 1005351-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005351-22.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - PRIMAVERA DO LESTE
Agravantes : EURICO BRUNETTA e VERA LÚCIA SPRENGOSKI BRUNETTA
Agravado : BANCO DO BRASIL S.A.
Número do Protocolo: 1005351-22.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EURICO BRUNETTA e VERA LÚCIA SPRENGOSKI BRUNETTA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste./MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 1001211-62.2020.8.11.0037), ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra os agravantes, e também contra ELOI BRUNETTA, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos executados Eurico e Vera Brunetta, por entender que o deferimento do pedido de processamento de recuperação judicial do executado Eloi Brunetta não impede que a execução prossiga em face dos avalistas/codevedores, pois os efeitos decorrentes desse ato jurídico “não atingem os direitos de crédito detidos em face de devedores solidários, fiadores e avalistas, conforme se extrai de seu artigo 49, § 1o, da Lei 11.101/2009” (cf. Id. no 81747469).
Os agravantes afirmam que, como o crédito exequendo está inserido na RJ do coexecutado Eloi Brunetta, e uma vez que consta do PRJ expressa previsão de supressão de garantias e extinção das ações movidas contra os recuperandos e os coobrigados solidários (premissas no 04, 05 e 06), “mesmo que se deva aguardar a homologação do plano pelo Juízo da Recuperação para levar a cabo a almejada extinção do processo executivo, não há como fugir do posicionamento de que o prosseguimento da execução a quo é indevida/ilegal, devendo ser suspensa por ora”.
Sustentam, nesse sentido, que a posição atual do STJ é unívoca quanto à possibilidade e legalidade de que “o plano seja homologado contendo premissas de supressão de garantias reais prestadas nos créditos sujeitos à recuperação judicial, consequentemente (com) a vinculação de todos os credores submetidos a recuperação judicial”, e argumentam que, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, “a existência de questão prejudicial entre a ação de Recuperação Judicial e a execução a quo justifica a suspensão desta até o julgamento do mérito do plano de recuperação judicial”.
Pedem, pois, o provimento do recurso, para seja determinada a revogação dos atos constritivos praticados nos autos até então e determinada a suspensão do processamento da execução até a votação do PRJ do coexecutado; de imediato, pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 81747468).
É o relatório.
O art. 59 da Lei no 11.101/2005 prevê que o “plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei”, em reforço à ressalva contida no final do art. 59, há ainda o §1o do art. 49 da mesma LRJ que diz que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.
Em orientação quando à interpretação da previsão legal, no julgamento do REsp no 1.333.349/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o eg. STJ fixou a tese de que a “recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).
Mais tarde, a Corte Superior assim sumulou o entendimento:
Súmula no 581/STJ: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
Não se pode esquecer, porém, que o §2o do art. 49 da Lei no 11.101/2005 admite a disposição das garantias, avais e demais condições originalmente contratadas, caso deliberado e aceito pelos interessados na AGC, prescrevendo que as “obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial”.
Então, levando em consideração o permissivo legal, é verdade que nada impede que conste do PRJ disposição quanto à exclusão de avais e garantias, mesmo que prestada pelos sócios ou outros coobrigados, porquanto se trata de medida autorizada pela lei de regência. Essa interpretação realmente vem sendo sufragada pela recente jurisprudência do STJ.
Frente a essas duas proposições igualmente válidas, ao menos em primeira análise, considerando que ainda não ocorreu a aprovação do PRJ em que teoricamente o crédito exequendo estaria listado, parece-me evidente que se aplica ao caso o 1o entendimento, o de que inexiste óbice ao prosseguimento da execução em face dos coexecutados do recuperando, não havendo motivo algum a justificar a suspensão do feito de origem neste momento, eis que a abstrata possibilidade de eventual e futura aprovação do PRJ não aparenta ser causa bastante a paralisar indefinidamente a execução até o advento do evento incerto, certamente não correspondendo à hipótese do art. 313, V, “a”, do CPC, porquanto a pretensão executiva não depende de forma alguma do resultado da RJ, no máximo, pode ser atingida reflexamente por seus efeitos futuramente, e, além do mais, há ainda de se sopesar o fato de que o coexecutado/recuperando é mero avalista do título executivo, e não o devedor principal...
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 06 de maio de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator